Tribunal: TCU
Processo: 020.820/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1061/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT, durante o período de 1o/07/2020 a 28/02/2022, no âmbito do Convênio 5/2021. Considerando que os valores recebidos pela Secretaria Municipal supostamente deveriam ter sido repassados à Santa Casa de Rondonópolis, a título de compensação pela manutenção do hospital funcionando ao longo do período de estado de emergência de saúde pela covid-19, com fundamento na Lei 13.922, de 22 de abril de 2020, alterada pelas Leis 14.061/2020, 14.189/2021 e 14.140/2022; considerando que a situação posta não está no campo de competência de atuação desta Corte de Contas, vez que é firme o entendimento na jurisprudência do TCU no sentido de que este Tribunal carece de competência para atuar em controvérsias instaladas no âmbito de relações jurídicas firmadas entre seus jurisdicionados e terceiros, para a salvaguarda de direitos e interesses subjetivos destes; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) especializada, que pugnam pelo não conhecimento da presente documentação como denúncia; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) não conhecer da presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) encaminhar cópia deste acórdão ao denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.820/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.7. Representação legal: Priscila Ikeda Caetano (18.596/OAB-MT) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há